Tribunal: TJDFT
Processo: 0016648-61.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016648-61.2015.8.07.0001 RECORRENTES: ALEXA KARINA DE MELO GUERRA, WARNER RAMOS LUCENA RECORRIDA: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITO EX NUNC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. EFETIVAÇÃO. INTIMAÇÃO DO PATRONO DA CAUSA POR MEIO ELETRÔNICO. ENUNCIADO N. 240 DA SÚMULA DO STJ. INAPLICABILIDADE. 1. Pode ser formulado pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase processual, não havendo impedimento para que seja deferido por ocasião da análise dos pressupostos recursais, porém a concessão do benefício só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores, não sendo admitida sua retroatividade. 2. Correta a extinção do processo por abandono da causa, se o autor se mantém inerte, após ser devidamente intimado pessoalmente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, bem assim, seu patrono, mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico, nos termos do art. 485, inciso III, § 1o do CPC/2015. 3. Presume-se válida a intimação da parte autora realizada no endereço constante na inicial, quando tendo mudado de endereço, não providenciou sua atualização. 4. Não se aplica o disposto no Enunciado n. 240 da Súmula do STJ às execuções não embargadas ou à fase de cumprimento de sentença não impugnado, pois não é possível presumir interesse do executado no prosseguimento do processo, mostrando-se desnecessária a exigência de requerimento do Réu. 5. Recurso parcialmente provido apenas para conceder ao Apelante os benefícios da gratuidade de justiça. Os recorrentes sustentam que antes da extinção do processo com base em abandono da causa é necessária a intimação pessoal da parte e, se frustrada, por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital, procedimentos que não foram observados na hipótese em comento. Ponderam que não houve a intimação pessoal do procurador, acrescentando ser necessária a demonstração do intuito de abandonar a causa, bem como o requerimento da parte demandada. Não apontam, no entanto, os dispositivos legais que entendem malferidos, na espécie. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1282707/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “[...] caracterizada a desídia ou negligência do Autor e evidenciado, que a intimação pessoal da parte autora foi enviada para o endereço constante dos autos, bem como realizada a intimação do patrono da autora via Diário de Justiça, tem-se por atendida a regra inserta no art. 485, inciso III, § 1o, do CPC/2015, o que torna inviabilizado o acolhimento da pretensão recursal.” (ID. 22644266 - Pág. 5). Portanto, infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “‘É dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações (art. 77, V, do CPC/2015), sendo considerada válida a intimação dirigida ao endereçamento declinado na petição inicial, mesmo que não recebida pessoalmente pelo interessado a correspondência, se houver alteração temporária ou definitiva nessa localização (art. 274, parágrafo único, do CPC/2015)’ (AgInt no REsp 1800035/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 28/10/2019).” (AgInt nos EDcl no AREsp 1546657/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 31/8/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016